Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA CRUENTA. REDUÇÃO DA PENA. Se as provas documental e oral produzidas nos autos são suficientes e robustas para definir que o réu tentou subtrair para si, com violência física, o patrimônio da vítima, incabível o acolhimento da tese absolutória. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que firmam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o reconhecimento do réu estaria eivado de nulidade não merece acolhimento. Sendo o crime tentado, impõe-se a aplicação da fração de diminuição da pena, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal. O quantum de diminuição deve ser aplicado observando não só o iter criminis percorrido, mas também o fato de o delito ter sido praticado de forma cruenta.